Tribunal: TJMT
Processo: 1069467-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069467-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 569.363.201-63 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO-FAZENDA PÚBLICA
– POLICIAL MILITAR -ABONO DE PERMANÊNCIA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 - INAPLICABILIDADE AOS DIREITOS CONSOLIDADOS – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004 – DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A competência privativa da União
para legislar sobre
normas gerais de inatividade e pensões de militares estaduais (CF, art. 22, XXI
) não invalida automaticamente normas estaduais preexistentes, enquanto não houver edição de norma geral federal
específica.

2.Ademais, a EC 103/2019 deve ser interpretada à luz do princípio da proteção ao direito adquirido, de forma que as alterações promovidas pela referida emenda não atingem os servidores que, à época da promulgação, já haviam preenchido os requisitos para a aposentadoria e optaram por continuar em atividade, como é o caso do Reclamante. Portanto, a aplicação da EC 103/2019 para afastar o direito ao abono de permanência seria inconstitucional, por violar o direito adquirido e a segurança jurídica.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso por contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pela ora agravante.

Sustenta, em linhas gerais, que não cabe ao Estado legislar sobre abono permanência.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A
Lei Federal no 13.954/2019 não revoga ou suspende diretamente a eficácia de normas estaduais relativas ao abono de
permanência de militares, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência da Turma Recursal, pois o art. 24-E da referida lei autoriza os entes federativos a regulamentar seus sistemas
de proteção social.

A alteração do artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal pela EC no 103/2019, que confere competência privativa à União para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões de militares estaduais, não invalida automaticamente a Lei Complementar Estadual no 202/2004, dada a inexistência de conflito direto entre as normas. A legislação estadual permanece eficaz enquanto não houver norma federal ou estadual específica que
a revogue.

A competência privativa da União
para legislar sobre
normas gerais de inatividade e pensões de militares estaduais (CF, art. 22, XXI
) não invalida automaticamente normas estaduais preexistentes, enquanto não houver edição de norma geral federal
específica.

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso interposto, pois em consonância com a jurisprudência deste tribunal.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025